Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-91.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000046-91.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÕES – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado. - A parte embargante utilizou os embargos com a finalidade de rediscutirem-se matérias já decididas, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 542 do CPPM. - Inexistem omissões no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação ou integração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingos Sávio de Mendonça, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar suscitada pelo embargante e no mérito, também à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Em suas razões recursais, alega que o acórdão embargado incorreu em omissões concernentes na não apreciação das alegações apresentadas pela defesa. Disse que o memorial, contendo os pedidos de adiamento da sessão de julgamento e de sustentação oral, não foi apreciado pela Câmara julgadora, o que constitui omissão e configura violação dos princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a ausência de fundamentação quanto à falta de perícia técnica no vídeo utilizado como prova para a condenação constitui omissão grave, ante a exigência constitucional de prova lícita [art. 5º, LVI, da Constituição Federal (CF)]. Afirma que a manifestação veiculada por meio de suas redes sociais não configura crime, pois seria uma manifestação do seu pensamento, conduta protegida pelo artigo 5º, inciso IV, da CF, bem como pelo artigo 1º da Lei Federal n. 7.524/1986, que assegura ao militar inativo a liberdade de opinar sobre temas políticos e de interesse público. Citou os fatos apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 104.585/2022, em que um militar da reserva teria feito críticas diretas aos comandantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), inquérito supostamente arquivado sob o fundamento de que a manifestação estaria protegida pela liberdade de expressão. Sustenta ter recebido um tratamento discriminatório desta Justiça Castrense, em afronta aos princípios da isonomia, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da dignidade da pessoa humana. Com essas considerações, requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que, sanadas as omissões, seja o acordão embargado reformado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada (Evento 29). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingos Sávio de Mendonça em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar por ele suscitada e, no mérito, também à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Pois bem. Cumpre destacar que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), podem ser opostos embargos de declaração para sanarem-se obscuridade, contradição e omissão eventualmente existentes na decisão proferida. O embargante apontou omissões supostamente verificadas no julgado, quais sejam: - ausência de leitura e apreciação do memorial pelos desembargadores; - negativa de adiamento da sessão de julgamento para o dia 10/06/2025, diante da sua impossibilidade de comparecimento, sendo a sustentação oral imprescindível para lhe assegurar a ampla defesa e o contraditório; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - não submissão do vídeo acostado nos autos a qualquer perícia, para verificação de que se tratava de prova lícita; - afronta ao artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal (CF) de 1988, pela condenação por suposta “Crítica Indevida”, bem como negativa de vigência ao artigo 1º da Lei Federal n. 7.524/1986. Da análise das razões recursais, percebe-se, ao contrário do que alegou o embargante, que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Quanto às alegações de que o memorial apresentado não foi apreciado pela Câmara julgadora e de que não foi atendido o pedido de adiamento da sessão de julgamento, entendo que essas alegações não geram, por si só, a nulidade ou o vício passível de correção via embargos de declaração. No tocante à sustentação oral, destaco que tal ausência somente gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em exame. Em relação à ausência de perícia técnica no vídeo utilizado como prova na sua condenação, percebo que a prova audiovisual foi valorada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. A CF, no artigo 5º, inciso LVI, estabelece que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. No entanto não basta a simples alegação de ilicitude, exige-se demonstração objetiva de que a prova foi obtida com violação de normas constitucionais ou legais, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, ressalto que a análise da liberdade de expressão no âmbito militar deve ser feita à luz dos princípios da hierarquia e da disciplina, que são pilares da organização castrense. O art. 1º da Lei n. 7.524/1986, invocado pelo embargante, dispõe que é assegurado ao militar inativo a livre manifestação do pensamento, desde que respeitados os limites estabelecidos na lei civil. Esse direito não é absoluto e a sua manifestação não pode implicar ofensa à honra de superiores hierárquicos, tampouco incitar a desobediência à autoridade militar. A condenação do embargante se baseou não na mera emissão de opinião, mas na imputação de condutas desonrosas e no uso de linguagem ofensiva, o que extrapola os limites da liberdade de expressão. No tocante ao alegado tratamento desigual, pois não teria sido processado um outro militar que publicou conteúdo semelhante nas redes sociais, entendo que a atuação do Ministério Público no exercício da titularidade da ação penal é guiada pela discricionariedade regrada, sendo que cada caso é analisado com base em suas peculiaridades fáticas e probatórias. Por fim, ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação sobre o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, os embargos têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME [...] 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão de questões já decididas. [...] (STF - RMS 39984 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.290 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.1.022 do CPC/2015). [...] 3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pela parte embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 2.153.347/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) Assim, tendo em vista que o provimento jurisdicional está em consonância com os ditames legais e não caracterizados os vícios previstos no art. 542 do CPPM, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator